Tribunal: TJMMG
Processo: 2000508-45.2024.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000508-45.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/09/2024 Publicação: 03/10/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DUPLICIDADE DE RECURSO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (O "TERCEIRO") INTERPOSTO PELO RÉU DIANTE DO NÃO ENQUADRAMENTO À HIPÓTESE LEGAL PREVISTA NA ALÍNEA "Q" DO ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, SOBRE A QUAL SE FUNDOU A PRETENSÃO DO RECORRENTE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Valter Martins da Silva e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de não conhecimento do presente recurso em sentido estrito e, no mérito, negar-lhe provimento. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Valter Martins da Silva contra decisão proferida pelo juiz substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que não recebeu outro recurso em sentido estrito interposto (Evento 360 dos autos n. 2000692-69.2022.9.13.0002), por ausência de previsão legal. Em suas razões (Evento 364 dos autos originários), o recorrente afirma que, durante a audiência realizada em 10/07/2024, a magistrada, que até então atuava no feito, violou preceitos básicos de urbanidade, civilidade, conhecimento técnico, respeito à advocacia e educação profissional, impedindo que a defesa do acusado, ora recorrente, se manifestasse a respeito de inúmeras falhas e graves irregularidades ocorridas no processo, inviabilizando, por conseguinte, o exercício da ampla defesa e do contraditório. Alega ter havido descumprimento das normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, especialmente aquela prevista no seu art. 239, a qual não atribui competência legal ao juízo primevo para análise do recurso em sentido estrito, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Argumenta que a aludida magistrada fez afirmações falsas de que o depoente era amigo pessoal do recorrente, coagiu e constrangeu testemunhas, suprimiu parte do vídeo em que a defesa técnica manifestou discordância com a ata de audiência e alterou, juntamente com o Conselho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Permanente de Justiça, a condição do depoente para informante, interferindo na construção da prova judicial, atuando com interesse e parcialidade na causa. Segundo o recorrente, no dia 13/06/2024, durante a inquirição de testemunha, a mesma magistrada não permitiu que a defesa técnica suscitasse questão de ordem. Salienta que a decisão impugnada careceu de fundamentação legal quando não analisou o chamamento do feito à ordem de maneira isenta e imparcial, sendo o saneamento processual imprescindível ao devido processo legal e que o chamamento do feito à ordem encontra supedâneo jurídico no art. 3º do CPP, no art. 9º da Lei n. 8.038/90 e nos arts. 139, inc. IX, e 357 do CPC, além de amparo jurisprudencial. Sustenta violação do devido processo legal, bem como do princípio da fundamentação das decisões, o que enseja a responsabilidade dos magistrados por inobservância de preceitos legais, conforme disposto no art. 49 da Lei de Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e no art. 28 da Lei de introdução às normas do direito brasileiro (LINDB). Assevera que, em violação aos arts. 207 do CPP e 355 do CPPM, foi inquirida testemunha na condição de médico, sem autorização do recorrente, e que a aludida testemunha, ouvida em juízo no dia 1º/03/2024, adotou comportamento inadequado e usurpou a função do magistrado, que, além de não adotar as providências legais, deixou a testemunha livre para responder o que lhe conviesse ou fosse de seu interesse, ocorrendo em error in procedendo. Aduz que houve cerceamento de defesa, por ter o magistrado, na mencionada audiência, indeferido várias perguntas formuladas pela defesa como forma de proteção à testemunha e, ainda, rejeitado, sob o argumento de ausência de previsão legal, a exceção da verdade oposta pelo recorrente, com fundamento no art. 214, §2º, do CPM. Ressalta que não cabe ao magistrado definir regra processual para a aceitação ou não da exceção da verdade, nos termos do art. 214, §2º, do CPM. Alega que, nos depoimentos realizados em 17/08/2023, o Defensor Público Dr. Wilson Hallak Rocha agiu em conluio com o magistrado para prejudicá-lo, deixando de fazer perguntas e permitindo que a suposta vítima respondesse apenas o que lhe interessava. Sustenta a existência de indícios de fraude processual, uma vez que "no mês de junho a PARTE 3 dos autos processuais tinha o total de 1008 (mil e oito) páginas enquanto que as vesperas da audiência de inquirição que ocorreu no dia 10.07.2024 (quarta-feira) ficou constatado que na PARTE 3 tinha o total de 982 (novecentos e oitenta e duas) páginas". Aduz que o Recurso em Sentido Estrito serve para que haja a análise, em duplo grau de jurisdição, das irregularidades praticadas no juízo a quo e como meio de exercício da ampla defesa e do contraditório. Diz que, no caso em tela, a decisão recorrida careceu de fundamentação legal; que a decisão que recebeu a denúncia inepta também não restou devidamente fundamentada; que ante à ausência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 prova material no bojo da ação, o processo criminal contra ele instaurado deve ser arquivado; e que não teria agido com dolo para a prática de qualquer ação criminosa. Ressalta que o juízo orientou, induziu e pressionou as testemunhas 1º Ten. PM Welinton Gustavo Capistrano Silva e 1º Ten PM Kassio Kendyson Gomes Amaral a faltarem com a verdade, em depoimentos prestados em juízo. Ressalta, ainda, que estes militares teriam recebido tratamento diferenciado no período de arregimentação de aspirantado por ocasião da reprovação na primeira avaliação. Ao final, o recorrente prequestiona a matéria objeto do presente recurso e requer: "a) Que seja determinado o juízo da retratação e caso superado essa circunstância processual que seja determinado o recebimento do presente recurso com a sua juntada no bojo processual, absolvendo o Recorrente sumariamente nos termos do artigo 397, II, do Código de Processo Penal; b) Que seja determinado o reconhecimento das irregularidades ventiladas, com o fim de declaração de nulidade, primeiro da denúncia, eis que inepta; E que seja determinado o deferimento integral do presente recurso fundamentado no artigo 516 alínea “q” do Código de Processo Penal Militar; c) Que seja determinação de maneira subsidiária a produção de todos os meios de prova para o alcance da verdade real dos fatos em conformidade ao devido processo legal, especialmente as provas testemunhais, sendo que após as respectivas inquirições outras provas materiais inquestionáveis serão acostadas no bojo processual; d) No mérito, que seja julgado improcedente os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, alcançando como consequência a absolvição do Recorrente; e) No mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso em sentido estrito para que haja a devida reforma da decisão recorrida em virtude de falta de fundamentação legal e a ausência de justa causa para que seja protegida a acrisolada justiça no caso concreto com a possibilidade de alcance da verdade; f) Que em caráter subsidiário seja determinado a nulidade plena de qualquer ato processual marcado ou realizado anterior ou concomitantemente a abertura de prazo para a apresentação de resposta a acusação conforme artigo 396, 396 A e 397 do Código de Processo Penal para a proteção do devido processo legal; h) No mérito, que seja conhecido e provido o presente chamamento do feito à ordem para que haja o devido saneamento em virtude de falta de fundamentação legal e as tentativas deliberadas de isenção dos responsáveis pelos graves delitos levantados na manifestação analisada; i) Em caráter subsidiário e considerando o Princípio da Eventualidade que seja determinado a juntada de providência legal em relação a possível violação do tanto do artigo 207 do Código de Processo Penal quanto do artigo 355 do Código de Processo Penal Militar pela testemunha inquirida no dia 01.03.2024; j) Que seja determinado a NULIDADE de qualquer ato processual que tenha a participação tanto do Dr João Libério da Cunha (magistrado declarado suspeito) quanto da Dra Tatiana Marcellini Gherardi (Promotora declarada suspeita) para que haja a proteção do devido processo legal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 l) Que seja determinado o processamento do incidente de EXCEÇÃO DA VERDADE conforme disciplinado no artigo 214, § 2º do Código Penal Militar para que a verdade fática seja alcançada no bojo processual em epigrafe e que seja aplicada a acrisolada justiça; m) Que seja determinado a nulidade dos depoimentos realizados no dia 17.08.2023 tanto da suposta vítima quanto da primeira testemunha do processo, uma vez que o Recorrente ficou indefeso com a atuação do amigo e escolhido do magistrado declarado suspeito, o Defensor Público Dr. Wilson Hallak Rocha que prejudicou dolosamente a ampla defesa e o contraditório atuando de maneira temerária e ao arrepio da lei; n) Que seja determinado a nulidade de qualquer ato processual em que o Dr João Libério da Cunha (magistrado declarado suspeito) e a Dra. Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues (juíza substituta declarada impedida) tenham interferidos diretamente quando orientaram as testemunhas para que omitissem ou faltassem com a verdade no bojo processual em epigrafe; m) Que seja determinado que as decisões proferidas no bojo processual em epigrafe estejam em conformidade a previsão legal e direcionadas para o alcance da verdade e não para a condenação do Recorrente, o que fará a prevalência da impunidade e da efetivação da injustiça ao arrepio da lei; p) Que seja determinado a observância do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para que não haja violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e que seja determinado a nulidade de todo ato processual de inquirição que o Dr João Libério da Cunha (magistrado declarado suspeito) e a Dra. Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues (juíza substituta declarada impedida) tenham orientado, persuadido e impedido o exercício da ampla defesa e do contraditório; q) Que seja determinado o afastamento dos autos processuais 2000692- 69.2022.9.13.0002 do Juiz Militar CAP PM CARLOS HENRIQUE LOPES PEREIRA integrante do Conselho Permanente de Justiça – CPJ que atuou no dia 10.07.2024 (quarta-feira) em virtude de ser considerado inimigo pessoal do Recorrente e ter interesse na causa processual em epigrafe; r) Que seja determinado a apuração de cada irregularidade praticada na audiência realizada no dia 10.07.2024 causando prejuízo proposital para a defesa do Recorrente; s) Que seja determinado a apuração de possível fraude processual quanto ao fato que no mês de junho a PARTE 3 dos autos processuais tinha o total de 1008 (mil e oito) páginas enquanto que as vésperas da audiência de inquirição que ocorreu no dia 10.07.2024 (quarta-feira) ficou constatado que na PARTE 3 tinha o total de 982 (novecentos e oitenta e duas) páginas; E que seja determinado a NULIDADE de qualquer ato processual praticado pela Dra Tatiana Marcellini Gherardi após a declaração de suspeição no bojo processual em epigrafe; t) Que seja determinado a nulidade de qualquer ato processual presidido pela Dra. Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues MM. Juíza substituta que possui interesse direto na causa e que seja determinado a observância legal para a abertura de prazo previsto nos artigos 427 e 428 Código de Processo Penal Militar, e especialmente que seja determinado a realização do interrogatório conforme norma processual vigente; u) Que seja determinado a nulidade da audiência processual realizada no dia 10.07.2024 (quarta-feira) para que haja o retorno a normalidade no caso concreto, após o afastamento do Conselho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Permanente de Justiça que extrapolou o limite legal na audiência descrita; v) Que seja determinado o efeito suspensivo nos autos processuais 2000692- 69.2022.9.13.0002 até o julgamento do presente recurso para que não haja prejuízo de nenhuma espécie no bojo processual e em virtude dos indícios de fraude processual conforme descrito na peça vestibular, sendo ainda determinado a abertura de prazo legal conforme previsão legal descrita no artigo 427 do Código de Processo Penal Militar; x) Que seja determinado o agendamento prévio para que haja o interrogatório conforme disciplina no Código de Processo Penal Militar e que seja determinado o cancelamento da AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO marcada para o dia 27.08.2024 para a garantia da ampla defesa e do contraditório". O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais (Evento 377 dos autos originários), pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Preliminarmente, sustenta que não foi observado pelo recorrente os pressupostos objetivos da adequação e do cabimento por ausência de previsão legal no rol do art. 516 do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual requer não seja o recurso conhecido. Segundo o recorrido, "Com efeito, verifica-se que o RESE interposto no evento 364 pela Defesa trata-se essencialmente do mesmo Recurso em Sentido Estrito já manejado no evento 323, decorrente de RESE anterior e sobre o qual o Conselho Permanente de Justiça já havia promovido a sua remessa ao E. Tribunal de Justiça Militar, nos termos da ata de eventos 315, não havendo que se falar, assim, na hipótese do art. 516, "q" do Código de Processo Penal Militar". No mérito, argumenta que as acusações perpetradas contra os magistrados que atuaram na causa não condizem com a realidade, uma vez que os questionamentos realizados pela defesa eram impertinentes aos fatos narrados na denúncia, podendo, por isso, serem recusados, nos termos do art. 419 do CPM. Afirma, com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça, que a declaração de suspeição dos juízes, por motivo de foro íntimo decorrente de circunstâncias fáticas supervenientes, não compromete a validade dos atos praticados anteriormente. Sustenta que inexiste a demonstração concreta de qualquer mácula na atuação perpetrada por ambos os juízes citados pela defesa, de modo que não há qualquer nulidade a ser sanada. Assevera que as alegações de reconhecimento das irregularidades ventiladas no RESE de Evento 364 (cerceamento de defesa, violação à lei, inépcia da denúncia, absolvição do recorrente e chamamento do feito à ordem) constituem demandas repetidas e já decididas em momentos anteriores, o que demonstra notório propósito da defesa de tumultuar os autos e protelar o andamento do curso processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em juízo de retratação, o juízo da 3ª AJME decidiu por manter os atos até então praticados e conhecer do presente Recurso em Sentido Estrito (Evento 404 dos autos originários). Intimada, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, considerando que ainda se encontra em tramitação o Recurso em Sentido Estrito n. 2000399-31.2024.9.13.0002, interposto pelo mesmo réu, proveniente do mesmo processo, qual seja, a ação penal militar n. 2000692-69.2022.9.13.0002, e envolvendo a mesma pretensão, de modo que a irresignação objeto destes autos constitui duplicidade da outra. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e, no mérito, desprovido. Preliminarmente, pugna a Senhora Procuradora de Justiça pelo não conhecimento do presente recurso por conta da duplicidade com o Recurso em Sentido Estrito (RESE) n. 2000399-31.2024.9.13.0002. Trata-se, na verdade, de confusão provocada em razão da sucessiva interposição de recursos em sentido estrito pela defesa do réu, ora recorrente. Em elucidativa decisão, o magistrado substituto da 3ª AJME (Evento 9 dos Autos n. 2000399-31.2024.9.13.0002) descreveu os principais registros do andamento processual da ação penal na origem e respectivos recursos em sentido estrito interpostos pelo réu. Por oportuno, colaciono trecho da mencionada decisão: Evento 236: Petição de chamamento do feito à ordem. Evento 238: Decisão monocrática de não conhecimento da peça do evento 236. Evento 270: Primeiro RESE interposto em face da decisão do evento 238. Evento 280: Contrarrazões do Ministério Público do RESE do evento 270. Evento 291: Conselho Permanente de Justiça ratificou a decisão do evento 238 e não recebeu o RESE do evento 270. Evento 295: Segundo RESE interposto em face da decisão do evento 291. Evento 306: Contrarrazões do Ministério Público do RESE do evento 295. Evento 315: Conselho Permanente de Justiça, em juízo de retratação, manteve a decisão do evento 291, determinando a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Evento 323: Terceiro RESE interposto em face da decisão do evento 315. Evento 360: Conselho Permanente de Justiça não conheceu do RESE do evento 323. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Evento 364: Quarto RESE interposto em face da decisão do evento 360. Evento 377: Contrarrazões do Ministério Público do RESE do evento 364. O presente recurso em sentido estrito (o "quarto") foi interposto no Evento 364 dos autos da ação penal (Processo n. 2000692-69.2022.9.13.0002) em face da decisão constante do Evento 360 (Ata de audiência datada de 25/07/2024), a qual restou consignado: "Com relação ao Recurso em Sentido Estrito (Evento 323), o Conselho Permanente de Justiça, por unamidade de votos, não recebeu este recurso, considerando que o RESE anterior, diferentemente do quanto alegado pela Defesa, foi recebido pelo Conselho Permanente de Justiça e remetido ao E. Tribunal de Justiça Militar, não havendo que se falar na hipótese do art. 516, "q" do Código de Processo Penal Militar". O recurso anterior ("o terceiro"), ao qual a decisão recorrida faz referência, é o RESE de Evento 323, interposto em face da decisão, constante do Evento 315, que teria reconhecido a intempestividade do RESE em juízo de admissibilidade não previsto em lei. Isso porque a advogada interpôs esse RESE (o "terceiro") com base no não recebimento do RESE anterior (o "segundo"). Ocorre que o aludido recurso foi efetivamente recebido e remetido a este egrégio Tribunal. Trata-se do recurso em sentido estrito autuado sob o n. 2000399-31.2024.9.13.0002. É o que se extrai da decisão proferida no Evento 315 dos autos originários, na qual a magistrada registrou: "De todo modo, em que pese a verificação da intempestividade do recurso, em observância ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88, bem como do princípio da ampla defesa, recebo o recurso retro, no efeito devolutivo". Vale dizer, o "segundo" RESE foi recebido e remetido a este eg. Tribunal de Justiça Militar (Processo n. 2000399-31.2024.9.13.0002). O "terceiro" RESE não foi conhecido porque fundamentou-se na alínea "q" do art. 516 do CPPM (caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que não receber a apelação ou recurso), sendo que, como dito alhures, o recurso ("o segundo"), embora intempestivo, foi recebido e remetido a este Tribunal, em homenagem ao princípio da ampla defesa. Agora, com a interposição do presente recurso ("o quarto"), o recorrente se insurge contra a decisão que não conheceu do "terceiro" RESE. Razão não assiste ao recorrente. É cediço que o recurso em sentido estrito é um instrumento legal que permite a revisão de determinadas decisões interlocutórias proferidas pelo juiz no curso do processo penal, sendo as hipóteses de cabimento expressamente previstas em lei, ou seja, apenas as decisões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que se enquadram nas hipóteses do art. 516 do CPPM podem ser objeto desse recurso. Caso contrário, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Veja-se: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EXUMAÇÃO DE CADÁVER. VIA IMPRÓPRIA. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 581 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. 1. Incabível a interposição de recurso em sentido estrito em relação a decisão que não esteja elencada no rol taxativo do artigo 581 do CPP. 2. Recurso não conhecido. (TJMG. Recurso em Sentido Estrito 1.0701.17.017315-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 03/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018) Portanto, acertada a decisão recorrida que não conheceu do recurso em sentido estrito (o "terceiro") interposto pelo réu diante do não enquadramento à hipótese legal prevista na alínea "q" do art. 516 do Código de Processo Penal Militar, sobre a qual se fundou a pretensão do recorrente. Como o "terceiro" RESE foi interposto com fundamento no não conhecimento do "segundo" RESE e este, por sua vez, foi efetivamente conhecido, correta a decisão que inadmitiu o "terceiro" RESE, sendo, portanto, este "quarto" RESE improcedente no mérito. Por tais razões, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator